Tribunal: TJMT
Processo: 1004744-56.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004744-56.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. ART. 37, IX, DA CF/1988. DISTINÇÃO ENTRE NULIDADE ORIGINÁRIA E DESVIRTUAMENTO SUPERVENIENTE. REITERAÇÃO DE VÍNCULOS COM INTERSTÍCIOS CURTOS. NECESSIDADE PERMANENTE. TEMA 551 DO STF. DIREITOS SOCIAIS. FGTS INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por entidade sindical, em substituição processual, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratações temporárias no âmbito da rede municipal de ensino de Cuiabá e de condenação ao pagamento de verbas trabalhistas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias impugnadas são nulas desde a origem, por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988; e (
ii
) saber se a reiteração de vínculos, com interrupções curtas e sucessivas recontratações, caracteriza desvirtuamento do regime excepcional, ensejando o pagamento de verbas trabalhistas.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária é constitucionalmente admissível quando presentes os requisitos definidos no art. 37, IX, da CF/1988, conforme delineado pelo STF no Tema 612, sendo vedada sua utilização para suprir necessidades permanentes da Administração.

4. A distinção entre nulidade originária (Tema 916) e desvirtuamento superveniente (Tema 551) impõe análise concreta do iter contratual, não sendo possível presumir, de forma genérica, a invalidade absoluta de todos os vínculos.

5. O conjunto probatório evidencia padrão reiterado de exonerações ao término do ano letivo e recontratações no início do período subsequente, com interstícios curtos compatíveis com o recesso escolar, revelando continuidade material da necessidade administrativa.

6. Configura-se o desvirtuamento da contratação temporária quando verificada a identidade de função, interstício inferior a quatro meses e duração global superior a dezoito meses, circunstância que evidencia utilização indevida do regime excepcional para atendimento de demanda permanente.

7. Nessa hipótese, são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, nos termos do Tema 551 do STF, sendo indevido o FGTS, reservado às hipóteses de nulidade originária, conforme Tema 916 e art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A reiteração de contratações temporárias para o mesmo cargo ou função, com interstícios curtos e duração prolongada, caracteriza desvirtuamento do regime excepcional do art. 37, IX, da CF/1988. 2. Configurado o desvirtuamento, são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, sendo indevido o FGTS, reservado às hipóteses de nulidade originária do vínculo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a entidade sindical ajuizou a demanda em substituição processual, visando ao reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, relativas a servidores da educação. Em decorrência desse alegado vício, postulou a condenação do ente municipal ao pagamento de verbas trabalhistas consistentes em depósitos de FGTS, décimo terceiro salário calculado com base na remuneração integral e férias acrescidas do terço constitucional.

O Município apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do sindicato e a inépcia da inicial, bem como impugnando o benefício da justiça gratuita, além de suscitar a prescrição quinquenal. No mérito, sustentou a regularidade das contratações temporárias, afirmando a ausência de comprovação de desvirtuamento dos vínculos.

Sobreveio sentença inicial extinguindo o feito por ilegitimidade ativa do sindicato, a qual foi posteriormente cassada por este Tribunal, reconhecendo-se a legitimidade da entidade sindical e determinando-se o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito.

Retomado o curso processual, o Juízo de primeiro grau proferiu nova sentença, desta feita julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou demonstrado o desvirtuamento das contratações temporárias, reputadas válidas e compatíveis com o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, destacando a existência de interrupções contratuais e a ausência de continuidade apta a caracterizar irregularidade.

Irresignado, o sindicato interpôs apelação, sustentando, em síntese, que as sucessivas contratações e exonerações, coincidentes com o calendário escolar, evidenciam a continuidade do vínculo e o desvirtuamento da contratação temporária, configurando burla à exigência de concurso público. Defende, assim, a nulidade dos contratos e o consequente direito dos substituídos ao recebimento das verbas pleiteadas.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Cuiabá, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que o sindicato não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada irregularidade das contratações, bem como reiterando a regularidade dos vínculos firmados.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo não interesse na intervenção no feito, por ausência de relevância social ou interesse público qualificado que justifique sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância não reside propriamente na validade abstrata da contratação temporária prevista na legislação municipal de Cuiabá. A contratação por tempo determinado encontra respaldo no art. 2o da Lei Municipal n. 4.424/2003, diploma que disciplina hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito local.

O ponto sensível, portanto, não está na inexistência de autorização normativa em tese, mas na verificação de saber se, à luz da prova produzida, o instrumento excepcional foi concretamente utilizado dentro de seus limites constitucionais ou se, ao contrário, restou desvirtuado pela repetição do expediente contratual para o desempenho de atividade continuada e ordinária da rede pública de ensino.

A distinção é decisiva. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 612 da repercussão geral
, assentou que a contratação temporária somente se harmoniza com o art. 37, IX, da Constituição Federal
quando presentes, cumulativamente, a previsão legal dos casos excepcionais, o prazo predeterminado, a necessidade temporária, o interesse público excepcional e a indispensabilidade da medida, vedada sua utilização para os serviços ordinários permanentes do Estado
.

Posteriormente, a Corte Suprema delimitou as consequências jurídicas de duas hipóteses diversas:
a nulidade originária da contratação, tratada no Tema 916, e o desvirtuamento superveniente do instituto, enfrentado no Tema 551.
A primeira alcança vínculos que já nascem ao arrepio da ordem constitucional; a segunda diz respeito a relações inicialmente amparadas em base legal, mas que, pela reiteração, renovação ou prorrogação sucessiva, passam a servir de sucedâneo ao provimento de cargos destinados a atender necessidades permanentes.

Essa separação conceitual impede soluções simplificadoras. Nem toda contratação temporária reiterada é automaticamente nula desde o nascedouro; do mesmo modo, a simples existência de autorização legislativa não imuniza a Administração quanto ao reconhecimento de eventual desvirtuamento. A interpretação sistemática dos Temas 612, 916 e 551 conduz à conclusão de que o julgador deve investigar o
iter
contratual efetivamente demonstrado nos autos, distinguindo a contratação precária absolutamente inválida daquela que, embora formalmente admissível em sua origem, foi mantida ou recomposta em moldes incompatíveis com a transitoriedade exigida pela Constituição.

Cumpre consignar que essa diferenciação já foi objeto de julgamento desta Colenda Câmara, possuindo os seguintes precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. DESVIRTUAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo SINTEP contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, proferido em reexame necessário, que reformou sentença parcialmente procedente para julgar improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de provas da nulidade dos contratos temporários firmados entre os substituídos e o Município de Várzea Grande, entre 2010 e 2016.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento do direito de produção de provas pela parte autora, em razão do acórdão ter julgado improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de provas da nulidade dos contratos temporários, sem oportunizar sua produção; (
ii
) saber se as contratações temporárias realizadas de forma sucessiva, por quase uma década, violaram os pressupostos constitucionais do art. 37, II e § 2o, da CF/1988, ensejando o reconhecimento da nulidade dos contratos; e (
iii
) saber se é aplicável ao caso a tese fixada no Tema 551 do STF, que trata do desvirtuamento da contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão e contradição no acórdão embargado, por ter afastado a nulidade dos contratos sem oportunizar a produção de provas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV).

4. A contratação temporária, conquanto inicialmente legal, revelou desvirtuamento diante das sucessivas prorrogações, descaracterizando o interesse público excepcional.

5. Aplicação do Tema 551 do STF, que reconhece o direito a décimo terceiro salário e férias com terço constitucional nos casos de desvirtuamento da contratação temporária.

6. Reforma parcial da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com condenação do Município ao pagamento das verbas previstas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a rejeição do pedido por ausência de provas quando a parte não teve oportunidade de produzi-las. 2. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações contratuais, autoriza a condenação do ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; art. 37, inc. IX e § 2o; L. no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 (RE 1.066.677/MG), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STF, Tema 612 (RE 658.026/MG); STF, Tema 916 (RE 765.320/MG), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016.

(N.U 0001074-47.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 06/05/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORES. DESVIRTUAMENTO DO REGIME JURÍDICO. INCIDÊNCIA DO TEMA 551 DO STF. DIREITOS SOCIAIS MÍNIMOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação coletiva ajuizada por sindicato na qualidade de substituto processual, visando à declaração de nulidade de contratações temporárias sucessivas de professores entre 2010 e 2016, sem concurso público, com pedido de pagamento de FGTS, 13o salário, férias acrescidas de 1/3 e indenização por danos morais.

2. Após o reconhecimento da legitimidade ativa do sindicato, a sentença julgou procedentes os pedidos. O Município interpôs apelação, alegando validade das contratações, inaplicabilidade da CLT e ausência de direito às verbas pleiteadas.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias efetuadas com fundamento em lei municipal específica foram legítimas desde a origem ou se restaram desvirtuadas pelo uso reiterado e contínuo, em afronta à Constituição; e (
ii
) saber se o desvirtuamento das contratações autoriza a concessão de verbas típicas do regime celetista, como 13o salário e férias acrescidas de 1/3, bem como FGTS e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. As contratações temporárias encontram amparo formal em legislação municipal e foram realizadas por prazo determinado, contudo, restou configurado o desvirtuamento do instituto diante da reiteração e da continuidade no provimento de funções típicas e permanentes, com base em vínculos precários.

5. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 551 de repercussão geral, reconheceu que, nos casos de desvirtuamento da contratação temporária, fazem jus os servidores ao recebimento de 13o salário e férias com terço constitucional, ainda que ausente vínculo celetista.

6. A jurisprudência da Suprema Corte distingue as hipóteses de nulidade contratual desde a origem (Tema 916) daquelas de desvirtuamento ao longo do tempo (Tema 551), sendo esta última a hipótese dos autos.

7. O pagamento de FGTS não é devido nos casos de contratação temporária válida em sua origem, ainda que desvirtuada, sendo reservado às hipóteses de nulidade absoluta nos termos do art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 (Tema 916).

8. Não há direito à indenização por danos morais, pois a irregularidade administrativa, por si só, não caracteriza violação a direito da personalidade que justifique reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em remessa necessária para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, excluindo o pagamento de FGTS. Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações para atendimento de demandas permanentes da Administração Pública, autoriza o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias acrescidas de 1/3, nos termos do Tema 551 da repercussão geral do STF. 2. O pagamento de FGTS não é cabível na hipótese de desvirtuamento de contratação temporária (Tema 916 do STF).”

(N.U 1004392-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 07/02/2026)

No caso concreto, a pretensão recursal do SINTEP não pode ser acolhida em toda a extensão em que formulada. Não há, com base apenas nas informações disponíveis, base segura para afirmar que todas as contratações eram nulas desde a origem, em bloco e indistintamente. A atividade educacional comporta situações reais de substituição transitória de docentes e demais profissionais, como afastamentos por licença, vacância temporária, reorganização de turmas ou necessidade urgente de continuidade do calendário letivo. Por isso, não seria tecnicamente adequado presumir, sem lastro probatório específico acerca do nascedouro de cada vínculo, que todo ingresso temporário descrito nos autos já surgiu em frontal ofensa ao regime constitucional de exceção.

Todavia, a insuficiência de prova para a declaração de nulidade originária não conduz, neste processo, à completa improcedência do pedido. Ao contrário, o conjunto documental já produzido autoriza uma conclusão intermediária, juridicamente mais fiel ao conjunto probatório dos autos e à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal:
houve desvirtuamento da contratação temporária em parcela expressiva dos vínculos mantidos com os substituídos do sindicato, circunstância suficiente para ensejar o parcial provimento da apelação.

Explico. O sindicato, embora não tenha individualizado de forma exauriente a situação de cada um dos substituídos, apresentou as fichas financeiras correspondentes (ids. 341425929 e ss.) e apontou um padrão fático reiterado: exonerações ao final do ano letivo, seguidas de novas admissões no início do período escolar subsequente, com hiatos curtos compatíveis com o recesso escolar. Esse recorte probatório não permite, de plano, universalizar a conclusão para todos os vínculos; autoriza, contudo, reconhecer que a grande maioria deles se insere em dinâmica contratual apta a evidenciar necessidade permanente de pessoal, mascarada por sucessivas recontratações precárias.

Com efeito, quando a Administração rescinde vínculos ao término do calendário escolar e recompõe a mesma força de trabalho, em curto espaço de tempo, para o exercício da mesma função no ano seguinte, o elemento temporal deixa de denotar excepcionalidade e passa a evidenciar repetição estrutural. Nessa hipótese, o interstício formal não descaracteriza a continuidade material da necessidade administrativa. O que se interrompe é o contrato, não a demanda pública por prestação do serviço. E, se a demanda persiste de forma estável, seriada e previsível ao longo dos anos letivos, já não se está diante de necessidade meramente transitória, mas de carência ordinária de pessoal, cuja satisfação deveria ocorrer pela via constitucionalmente adequada do provimento efetivo, mediante concurso público.

A circunstância de o hiato contratual coincidir com o recesso escolar reforça, e não enfraquece, essa conclusão. Isso porque o recesso integra a própria dinâmica normal do serviço educacional. Não se trata de evento extraordinário capaz de justificar, por si só, a extinção definitiva da necessidade de pessoal. Ao contrário, a previsibilidade do calendário letivo demonstra que a Administração sabia, de antemão, que a atividade retornaria no exercício seguinte. Se, apesar disso, optou reiteradamente por rescindir e recompor os vínculos temporários, em vez de estruturar o provimento regular dos cargos, acabou por converter mecanismo excepcional em fórmula ordinária de gestão de pessoal, em tensão direta com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa e acesso isonômico aos cargos públicos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA EXCEPCIONAL
. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A contratação temporária pela administração pública exige a observância cumulativa de requisitos constitucionais e legais, conforme o artigo 37, inciso IX, e § 2o, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 658.026/MG (tema 551 da repercussão geral), que impõe, entre outros, a temporariedade da necessidade e a excepcionalidade do interesse público.
4. Os contratos temporários firmados entre as partes, embora formalmente distintos, ocorreram de maneira contínua, com interrupções apenas durante os períodos de recesso escolar, o que descaracteriza a temporariedade e revela desvio de finalidade na contratação.
[...] 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O desvirtuamento da contratação temporária por meio de renovações sucessivas para exercício de função permanente, com interrupções coincidentes com períodos de recesso escolar, viola o artigo 37, inciso IX
e § 2o, da Constituição Federal, e gera a nulidade do vínculo. [...] (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10288404620258110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2025)

A objeção municipal fundada na ausência de prova minudente e individual não é irrelevante, mas tampouco é suficiente para inviabilizar, por completo, a tutela jurisdicional. Em demandas coletivas manejadas por sindicato como substituto processual, a cognição judicial pode e deve identificar padrões homogêneos de ilicitude administrativa, desde que amparados em documentação idônea. Aqui, o padrão litigioso foi suficientemente delineado: contratações por tempo determinado, renovações ou recontratações seriadas, hiatos curtos e repetição da função na rede municipal de ensino. O que não se pode fazer, por rigor metodológico, é presumir que todos os substituídos, sem exceção, satisfazem automaticamente os mesmos requisitos fáticos.

Neste sentido, a solução deve ser construída com critérios objetivos. A meu juízo, o desvirtuamento da contratação temporária, para os fins deste julgamento, deve ser reconhecido em relação aos substituídos cujas fichas financeiras já colacionadas aos autos, antes da prolação da sentença,
revelem sucessivas prorrogações, renovações ou recontratações
no mesmo cargo ou função
, desde que o interstício temporal entre um vínculo e outro
não ultrapasse quatro meses
e que, considerado somente os períodos de efetivo labor, sem o acréscimo desses interstícios qualificadores,
o lapso total seja superior a 18 meses
.
Esses parâmetros não são arbitrários. Procuram distinguir, de um lado, a substituição verdadeiramente episódica, com solução contratual pontual, e, de outro, a recomposição reiterada do mesmo posto de trabalho ao longo de sucessivos ciclos letivos, indicativa de utilização permanente da via temporária.

A exigência de identidade de cargo ou função é indispensável, porque o desvirtuamento ora reconhecido decorre da permanência material da mesma necessidade administrativa. Se os vínculos se referirem a funções distintas, já não se poderá afirmar, sem investigação própria, que havia simples renovação disfarçada da mesma demanda de pessoal. O limite máximo de quatro meses para o interstício também se mostra adequado, pois abrange os hiatos compatíveis com a transição entre períodos letivos e exclui afastamentos prolongados, que podem traduzir ruptura real da continuidade material do vínculo fático. Por fim, o marco temporal superior a dezoito meses revela reiteração incompatível com a índole excepcional do instituto.

Registre-se que tais critérios objetivos foram acolhidos por esta Colenda Câmara em caso idêntico, envolvendo outros substituídos recentemente. Vejamos a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. REITERAÇÃO DE VÍNCULOS. TEMA 551 DO STF. DIREITOS SOCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por sindicato, na qualidade de substituto processual, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de nulidade de contratações temporárias sucessivas no âmbito da rede municipal de ensino e de pagamento de verbas, ao fundamento de insuficiência probatória quanto ao desvirtuamento do regime excepcional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias reiteradas, com interrupções coincidentes com o calendário escolar, configuram nulidade originária ou desvirtuamento superveniente do regime previsto no art. 37, IX, da CF/1988; e (
ii
) saber se tal desvirtuamento autoriza o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS aos trabalhadores substituídos.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária é constitucionalmente admissível quando presentes os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, conforme delineado no Tema 612 do STF, sendo vedada sua utilização para suprir demandas ordinárias e permanentes da Administração.

4. A distinção entre nulidade originária (Tema 916) e desvirtuamento superveniente (Tema 551) impõe análise concreta do iter contratual, não sendo possível presumir, de forma generalizada, a invalidade absoluta de todos os vínculos.

5. O conjunto probatório revela padrão reiterado de recontratações para o mesmo cargo ou função, com interstícios curtos coincidentes com o recesso escolar, evidenciando continuidade material da necessidade administrativa e utilização indevida do regime excepcional para atendimento de demanda permanente.

6. Configurado o desvirtuamento em relação aos vínculos que atendam a critérios objetivos (identidade de função, interstício inferior a quatro meses e duração superior a dezoito meses), impõe-se o reconhecimento de direitos sociais mínimos, nos termos do Tema 551 do STF.

7. O pagamento de FGTS é indevido, porquanto restrito às hipóteses de nulidade originária do contrato (Tema 916), não se aplicando aos casos de desvirtuamento superveniente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas recontratações para o mesmo cargo ou função, com interstícios curtos e duração prolongada, configura utilização indevida do regime excepcional do art. 37, IX, da CF/1988. 2. Nessa hipótese, são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, nos termos do Tema 551 do STF, sendo indevido o FGTS, reservado às hipóteses de nulidade originária do vínculo (Tema 916).”

(N.U 1005442-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 13/04/2026)

À luz das fichas financeiras colacionadas aos autos e dos parâmetros anteriormente delineados, é possível identificar a ocorrência de hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária, bem como delimitar, com a necessária precisão, os respectivos períodos em que tais irregularidades se configuraram.

Vejamos:

CONTRATADO

CARGO

PERÍODOS

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

Técnico em Desenvolvimento Infantil

08/2015 a 12/2019

MARIA DE FÁTIMA SOUSA SILVA

Cuidador de Aluno Especial (primeiro período) e Técnico em Desenvolvimento Infantil (segundo período)

07/2015 a 12/2017 e 02/2023 A 11/2024

MARIA DE LOURDES GONÇALVES PINHEIRO

Professor

05/2014 a 04/2016

MARIA DE LURDES ISIDÓRIO

Técnico em Desenvolvimento Infantil

04/2014 a 01/2016

MARIA DELZUITA DOS SANTOS

Cuidador de Aluno Especial

07/2015 a 12/2017

MARIA DILMA FERREIRA GANDES

Professor

04/2014 a 12/2018

MARIA DILMA MILHOMENS DOS SANTOS

Técnico em Nutrição Escolar / Merendeira

04/2014 a 04/2016

MARIA DO CARMO ALVES ANTUNES

Professor

04/2014 a 12/2017

MARIA DO SOCORRO LEMES MORAES

Técnico em Desenvolvimento Infantil

04/2014 a 12/2015

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE CARVALHO

Técnico em Desenvolvimento Infantil

04/2014 a 12/2017

MARIA DOMINGAS PEREIRA DA SILVA

Técnico em Administração Escolar

04/2014 a 12/2015

De fato, conclui-se que a hipótese dos autos se amolda ao Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, e não ao Tema 916. Em outras palavras, o conjunto probatório indica não a nulidade originária e indistinta de todas as admissões, mas sim o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou recontratações voltadas à satisfação de necessidade permanente da Administração.

Nessa conformidade, os substituídos retromencionados fazem jus aos direitos sociais expressamente reconhecidos pela tese vinculante da Suprema Corte, quais sejam: décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, não pagos, observados apenas os períodos efetivamente trabalhados e comprovados.

O pedido de FGTS, todavia, não merece acolhimento. O art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, em harmonia com o Tema 916 do STF, incide nas hipóteses de contrato nulo à luz do art. 37, § 2o, da Constituição Federal. Não é esse, repita-se, o enquadramento jurídico adotado neste voto.

Com efeito, reconhecido o desvirtuamento superveniente, e não a nulidade originária dos vínculos, a consequência jurídica compatível é o deferimento das parcelas previstas no Tema 551, sem extensão automática ao FGTS. Interpretar de modo diverso importaria mesclar, indevidamente, regimes jurisprudenciais distintos, atribuindo ao mesmo vínculo, simultaneamente, os efeitos da nulidade absoluta e os do desvirtuamento superveniente, solução que não encontra amparo na melhor leitura dos precedentes vinculantes.

A apuração do
quantum
debeatur
deverá ocorrer em liquidação de sentença, com base na tabela supramencionada.

Em suma, o apelo do SINTEP merece parcial provimento para reconhecer que, embora não tenha sido demonstrada a nulidade originária de todas as contratações temporárias dos substituídos, o conjunto probatório revela o desvirtuamento do instituto em relação à grande maioria dos vínculos, notadamente quando caracterizados por sucessivas recontratações no mesmo cargo ou função, com hiatos curtos associados ao recesso escolar e duração superior a dezoito meses.

A consequência jurídica é a condenação do Município ao pagamento de décimo terceiro salário e de férias acrescidas de um terço, excluído o FGTS, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, mediante verificação individual do efetivo serviço prestado e da ausência de pagamento dos referidos direitos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP/MT para reformar a sentença, a fim de reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária dos substituídos abaixo indicados e os respectivos períodos, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, observados exclusivamente os períodos de efetivo serviço prestado e comprovado, bem com a ausência de pagamentos de tais verbas, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

CONTRATADO

CARGO

PERÍODOS

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

Técnico em Desenvolvimento Infantil

08/2015 a 12/2019

MARIA DE FÁTIMA SOUSA SILVA

Cuidador de Aluno Especial (primeiro período) e Técnico em Desenvolvimento Infantil (segundo período)

07/2015 a 12/2017 e 02/2023 A 11/2024

MARIA DE LOURDES GONÇALVES PINHEIRO

Professor

05/2014 a 04/2016

MARIA DE LURDES ISIDÓRIO

Técnico em Desenvolvimento Infantil

04/2014 a 01/2016

MARIA DELZUITA DOS SANTOS

Cuidador de Aluno Especial

07/2015 a 12/2017

MARIA DILMA FERREIRA GANDES

Professor

04/2014 a 12/2018

MARIA DILMA MILHOMENS DOS SANTOS

Técnico em Nutrição Escolar / Merendeira

04/2014 a 04/2016

MARIA DO CARMO ALVES ANTUNES

Professor

04/2014 a 12/2017

MARIA DO SOCORRO LEMES MORAES

Técnico em Desenvolvimento Infantil

04/2014 a 12/2015

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE CARVALHO

Técnico em Desenvolvimento Infantil

04/2014 a 12/2017

MARIA DOMINGAS PEREIRA DA SILVA

Técnico em Administração Escolar

04/2014 a 12/2015

Rejeito o pedido de FGTS, por inaplicabilidade do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de desvirtuamento contratual reconhecida neste julgamento. Ficam igualmente afastadas as pretensões incompatíveis com o regime jurídico-administrativo e com os limites objetivos da controvérsia tal como devolvida em grau recursal.

Em razão da sucumbência recíproca, em proporção equivalente entre as partes, ficam os ônus sucumbenciais distribuídos na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil, cabendo a cada qual arcar com metade das custas e dos honorários advocatícios, observada eventual gratuidade de justiça deferida e/ou isenção legal. Afasta-se a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026